Tribunal: CARF
Processo: 13896.720584/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720584/2017-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.552 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
PATROCINIO SERVICOS AUXILIARES DE ESCRITORIO EIRELI - EP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2:
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de
ser excluída a responsabilidade.
RESPONSABILIZAÇÃO
SOLIDÁRIA.
ALEGAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720584/2017-02
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de Isaque Trevisan e conhecer parcialmente do recurso do contribuinte, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e dos argumentos que buscam discutir a
exclusão da empresa do Simples (matéria estranha à presente lide); e dar provimento parcial aos
recursos dos coobrigados e na parte conhecida do recurso do contribuinte, para: a) reconhecer a
decadência do lançamento até a competência 02/2012 (inclusive); b) deduzir dos valores
lançados os recolhimentos de contribuições previdenciárias efetuados na sistemática do Simples
Nacional, no período objeto da autuação; c) reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%; e d)
afastar a responsabilização solidária de Eliana Trevizan Rocha, Valter Aparecido Gomes e
Siuvana Trevizan. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.549, de 01 de fevereiro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13896.720569/2017-56, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Sonia de Queiroz Accioly .Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra R. Acórdão proferido pela 3a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande, que
manteve o lançamento, relativo às contribuições previdenciárias da Empresa, PARTE
PATRONAL e para o financiamento do SAT/GILRAT, destinadas à seguridade social. A base
de cálculo das contribuições é o valor da remuneração dos empregados, já informada em GFIP
pela empresa.
O Colegiado de 1a instância manteve a atuação, em Acórdão proferido com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
DECADÊNCIA. PRAZO APLICÁVEL ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A
Sumula
Vinculante
no
8,
do
Supremo
Tribunal
Federal,
declarou
a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, cujo instituto da decadência
quanto às contribuições previdenciárias passou a ser regido pelo Código Tributário
Nacional.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art. 173,
do CTN.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AMPLIAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.
A definição do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade .jurídica dos atos
efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, bem como, dos efeitos dos fatos
efetivamente ocorridos.
EXCLUSÃO. EFEITOS.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas que, no caso das contribuições sociais, seguem as mesmas regras das
demais empresas, devendo recolhê-las como tal, inexistindo previsão legal de atribuição
de efeito suspensivo a recurso contra o ato de exclusão.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada devido comprovação de ação dolosa tendente
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; e das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base no
princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do
ato administrativo do lançamento.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

O Auto de Infração é válido e eficaz visto que foi lavrado com discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário, insurgindo-se contra o R Acórdão ao fundamento de não ter ocorrido a
conduta infratora.
Salienta que à época dos fatos era optante do Simples, pelo Anexo III, e que
recolhera devidamente os impostos, conforme a legislação vigente.
Ressalta que durante o procedimento fiscalizatório foi excluído do Simples
Nacional retroativamente, motivo pelo qual foi autuado.
Assinala que não fora instado a apresentar defesa no processo de exclusão do
Simples no 13896.720375/2017-51.
Pede a declaração de nulidade do Acórdão, ou a anulação do auto de infração, ao
enfoque de que, mesmo que se entenda errado o enquadramento do Simples, houve
recolhimento previdenciário no período.
Pede a anulação da autuação, ao fundamento de que a Autoridade Fiscal partiu da
equivocada premissa de que o enquadramento errado no regime tributário simplificado teria
decorrido de responsabilidade de procuradora, que não detinha poderes gerenciais fiscais.
Ressalta a ausência de provas do excesso de poder ou infração à lei , na forma do inciso III, do
art. 135, do CTN.
Insurge-se contra a multa qualificada imposta, ao enfoque de ser confiscatória.
Pede a declaração da decadência.
Busca o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
ELIANA TREVIZAN ROCHA, cientificada da decisão de 1a Instância,
apresentou o presente recurso voluntário, insurgindo-se contra o R Acórdão ao fundamento de
não estarem descritos os atos que permitem a sua responsabilização tributária, na forma do art.
135, do CTN.
Assinala que na época dos fatos era sócia por conveniência, e que não
administrava a empresa.
Ressalta que a inexistência de dolo na conduta e insurge-se contra a qualificadora
da multa aplicada, que afirma confiscatória.
Pede a declaração da decadência.
Busca o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
VALTER APARECIDO GOMES, cientificado da decisão de 1a Instância,
apresentou o presente recurso voluntário, insurgindo-se contra o R Acórdão ao fundamento de
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

não estarem descritos os atos que permitem a sua responsabilização tributária, na forma do art.
135, do CTN.
Assinala que a Autoridade Fiscal não observou o período de gerência para apontar
a responsabilização tributária
Ressalta que a inexistência de dolo na conduta e insurge-se contra a qualificadora
da multa aplicada que afirma confiscatória.
Pede a declaração da decadência.
Busca o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
ISAQUE TREVISAN, cientificado da decisão de 1a Instância, apresentou o
presente recurso voluntário, insurgindo-se contra o R Acórdão ao fundamento de não estarem
descritos os atos que permitem a sua responsabilização tributária, na forma do art. 135, do CTN.
Assinala que a Autoridade Fiscal não observou o período de gerência para apontar
a responsabilização tributária
Ressalta que a inexistência de dolo na conduta e insurge-se contra a qualificadora
da multa aplicada que afirma confiscatória.
Pede a declaração da decadência.
Busca o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
SIUVANA TREVISAN, cientificada da decisão de 1a Instância, apresentou o
presente recurso voluntário, insurgindo-se contra o R Acórdão ao fundamento de não estarem
descritos os atos que permitem a sua responsabilização tributária, na forma do art. 135, do CTN.
Assinala que a Autoridade Fiscal não observou o período de gerência para apontar
a responsabilização tributária
Ressalta que a inexistência de dolo na conduta e insurge-se contra a qualificadora
da multa aplicada que afirma confiscatória.
Pede a declaração da decadência.
Busca o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador
administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada
ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62
do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a
legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se
pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez
que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos
legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do
Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a
legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas
verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade,
forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo
permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência de inconstitucionalidade da multa
aplicada por confiscatória.
Também não se pode conhecer da alegação do Recorrente de que não fora
instado a apresentar defesa no processo de exclusão do Simples no
13896.720375/2017-51, em razão do fato de ser a matéria estranha a presente
lide administrativa, na medida em que diz respeito a processo diverso do
presente.
Por fim, não se pode conhecer do recurso apresentado por Isaque Trevisan, na
medida em que ele não fora responsabilizado solidariamente na autuação.
Também não se conhece da alegação de ausência de provas do excesso de poder
ou infração à lei , na forma do inciso III, do art. 135, do CTN, conferida ao
solidários, em razão da aplicação da Súmula CARF no 172.
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que
estabelecem os requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos
para os atos administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a
nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As
Nulidades do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que
o “princípio do prejuízo constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de
nulidades e decorre da idéia geral de que as formas processuais representam
tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para
interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o
Fisco submete-se à regra geral do ônus da prova prevista no Processo Civil –
que serve como fonte subsidiária ao processo administrativo fiscal. Como,
ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento, não cabe
falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco., de forma a restarem afastadas de plano as
alegações de ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais,
e sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao
feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e
recurso da decisão colegiada.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente,
em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo
à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração ou do Acórdão
recorrido.
Por fim, ressalta-se que as afirmações de nulidade, como as alegadas premissas
equivocadas, dizem respeito, em verdade, a questões meritórias, que serão
examinadas em tópico seguinte.
Do mérito
Segundo o Relato Fiscal (fls. 14 e ss):
Trata-se de débito lançado contra o sujeito passivo acima identificado, relativo às
contribuições previdenciárias da empresa, parte patronal e para o financiamento
do SAT/GILRAT, destinadas à seguridade social. A base de cálculo das
contribuições é o valor da remuneração dos empregados, já informada em GFIP
pela empresa.
3.1 Quando da transmissão da GFIP, a empresa informou ser optante pelo
Simples-Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o que, como poderá ser visto no
presente relatório fiscal, o fez de maneira incorreta, tendo informado
incorretamente o código CNAE – Classificação Nacional de Atividades
Econômicas.
(...)
3.3 Os valores relativos às RETENÇÕES de contribuição previdenciária
destacados nas notas fiscais/faturas, bem como dos valores relativos à dedução
Salário família e salário maternidade foram considerados pela auditoria fiscal tal
qual informados em GFIP pela empresa, ou seja
3.3.1 Do valor da contribuição dos segurados devida, a empresa já procedeu à
compensação dos valores em comento, não havendo, portanto, o que se falar em
considerar tais valores no presente Termo de Lançamento, uma vez que a
empresa já se creditou de referidos valores.
3.4 . Por expressa vedação das instruções aplicáveis à matéria, os valores de CPP
– Contribuição Previdenciária Patronal contidos nos documentos de arrecadação
do Simples – DAS, não foram compensados neste Termo, de acordo com a IN –
Instrução Normativa no 1300/2012 - art. 56, § 6o, a seguir transcrito:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

(...)
4. DA ATIVIDADE DA TREVIZAN – Consta do contrato de constituição da
empresa, datado de 09/11/2010 e da alteração de Contrato Social de 10/06/2014,
que a sua atividade é de prestação de serviços em geral de jardinagem, portaria,
manutenção de limpeza e locação de equipamentos.
4.1. No CNPJ, o CNAE da empresa é o 8111-7/00 – serviços combinados para
apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
4.2. NA GFIP, a atividade informada é também 8111-7/00
4.3 O código CNAE expresso no CNPJ e nas GFIP ́s refere-se a atividade
diferente da constante no Contrato Social, bem como do que conta das Notas
Fiscais/Faturas de prestação de serviços.
4.3.1. O código CNAE correto seria o 8011-1/01 – atividades de vigilância e
segurança privada e/ou 8121-4/00 – limpeza em prédios e em domicílios.
4.4. Nas faturas de prestação de serviços, o histórico básico utilizado pela
empresa é de fornecimento de mão de obra, referente XXXXXX quinzena de
MM/AAAA.
(...)
5 Da Classificação da Atividade no Simples - A Lei Complementar no 123/2006,
de 14/12/2006 prevê em seu art. 18, §5oC:
“Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de
pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais
constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base
de cálculo de que trata o § 3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art.
3o. (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do
Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no
Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista
para os demais contribuintes ou responsáveis:
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste
artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às
atividades referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou
as exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de
vedação no caput deste artigo.
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a
cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18
desta Lei Complementar;” destaquei
Lei 8212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador
ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no
9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
5.1. Assim, tendo em vista que a atividade da Trevizan se enquadra
perfeitamente no que prescreve o art. 18, §5o-C, da Lei Complementar 123/2006,
a contribuição patronal previdenciária deveria ter sido recolhida pela empresa, a
tempo e hora, o que não foi observado.
5.2. Note-se, por outro lado, que o enquadramento da empresa junto ao Simples
Nacional se dá pelo Anexo IV e não pelo Anexo III, como declarado pela
empresa no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional – Declaratório – PGDAS-D, transmitido à RFB.
5.3 Outro fato importante é que a empresa destacou a retenção de 11%, mesmo
sendo optante pelo Simples Nacional, o que denota que tenha aplicado o que
prescreve o art. 191 da IN – Instrução Normativa no 971/2009:
“Art. 191. As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional que prestarem serviços
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada não estão sujeitas à retenção
referida no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, sobre o valor bruto da nota fiscal,
da fatura ou do recibo de prestação de serviços emitidos, excetuada:
II - a ME ou a EPP tributada na forma do Anexo IV da Lei Complementar no
123, de 2006, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2009.”
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

(...)
6.1. Para melhor entendimento e uma perfeita visualização da prática da
empresa, a seguir é apresentada uma planilha onde são comparados, de forma
clara e objetiva, os valores declarados em PGDAS-D e os valores da efetiva
receita, extraídos da planilha apresentada pela empresa à auditoria fiscal.
Observe-se que o valor da receita declarado em PGDAS-D foi de apenas 27,90%
em 2012 e 30,24% em 2013.

6.2. Assim sendo, claro está que a empresa agiu deliberadamente, com a intenção
de esconder do Fisco, de dificultar que o Fisco conhecesse o valor da sua efetiva
receita, com vistas a se beneficiar de pagamento a menor de tributos devidos
sobre a sua receita.
(...)
6.4. A exclusão do simples se deu por ADE- Ato Declaratório Executivo no 08,
de 10/03/2017, expedido pela Delegacia da Receita Federal de Osasco, processo
administrativo no 13896.720375/2017-51
7 . Da GFIP – Os valores considerados no presente termo de débito não foram
declarados em GFIP, razão pela qual os valores devidos à Previdência Social
constantes em GFIP apresentadas pela empresa, deixaram de ser considerados no
presente termo de débito.
(...)
11.3 Ao informar, PROPOSITADA e INTENCIONALMENTE, a sua atividade
no PGDAS-D (atividade incorreta) ,burlou os controles da RFB, visto que a
atividade informada é enquadrada no Anexo III, quando a atividade de fato é
enquadrada no Anexo IV, da LC 123/2006;
Em exame de mérito, o Colegiado de 1a Instância (fls. 287 e ss) considerou que:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

No âmbito do sistema de pagamento de imposto simplificado (SIMPLES), a Lei
Complementar no 123, DOU de 15/12/2006, dispôs sobre as hipóteses de
exclusão.
Verificada a hipótese de vedação, resulta na exclusão do Simples mediante
procedimento previsto na referida Lei Complementar:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
No caso em exame a empresa foi excluída do SIMPLES – Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, em 14/09/2015 mediante o ADE - ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO n° 08, de 10/03/2017, expedido pela Delegacia da Receita Federal
de Osasco, processo administrativo n° 13896.720.375/2017-51 (fl. 133), cujo
excerto da parte dispositiva tem o seguinte conteúdo:
Art. 1o - Fica a pessoa jurídica, a seguir identificada, excluída do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional – a partir de
01/01/2012 pela ocorrência da situação excludente abaixo indicada.
Situação excludente: Prática reiterada de infração ao disposto na Lei
Complementar n° 123/2006;
Art. 2o - A exclusão do Simples Nacional produzirá efeitos somente a partir de
01/01/2012, permanecendo válida a opção do contribuinte pelo Simples
Nacional em períodos anteriores a esta data.
Dessa forma, os efeitos da exclusão considerados pela autoridade lançadora estão
de acordo com a disposição da referida Lei Complementar:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Assim, confirma-se que o lançamento fiscal foi legítimo e escorreito e deve ser
mantido integralmente quanto a este tópico.
(...)
O ponto controvertido deste item refere-se a sistemática de aproveitamento dos
créditos previdenciários relativos a recolhimentos para o SIMPLES
NACIONAL, cuja análise deve iniciar pelo instituto da compensação que é
disciplinada pela IN RFB no 900, DOU de 31/12/2008, no seguinte teor:
(...)
Numa interpretação sistemática do referido comando normativo, pode se concluir
que o recolhimento para o Sistema do SIMPLES NACIONAL, mediante GPS,
não podem ser compensados com a contribuição social previdenciária cujo
eventual valor recolhido deve ser objeto de pedido de restituição conforme
procedimento próprio.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto no ordenamento jurídico
que coincide com a situação considerada pela autoridade lançadora cujos efeitos
estão de acordo com a disposição da já referida Lei Complementar
(...)
Assim, o presente lançamento foi efetuado a partir de informações extraídas dos
documentos apresentados pelo próprio sujeito passivo, e a impugnação somente
corrobora e reforça a correção do procedimento da Auditoria Fiscal, que implica
no Auto de Infração em apreço ser consectâneo com os dispositivos legais retro-
elencados e o Relatório Fiscal e os demais relatórios integrantes que descrevem
devidamente os fatos geradores do lançamento, bem como informam as
competências, as contribuições devidas por rubrica, a fundamentação legal
correspondente e demais elementos necessários para a validade do ato
administrativo.
O Recorrente não traz elementos a desconstituir a infração tributária descrita
pela Autoridade Fiscal. Ao contrário, apenas alega a inexistência de infração
tributária, na medida que recolhera os tributos.
De fato, a Auditoria Fiscal constatou documentalmente (contratos de fls. 53 e
ss) que o Recorrente prestava serviços de limpeza e conservação predial,
portaria e controle de acesso, separação e manuseio de produtos.
O contrato social do Recorrente (fls. 102 e ss) determina por objeto social a
prestação de serviços de jardinagem, portaria, manutenção de limpeza e locação
de equipamentos.
Entretanto, segundo a Autoridade Autuante, no CNPJ e GFIP, o Recorrente
declarou o CNAE da empresa como sendo o 8111-7/00 – serviços combinados
para apoio a edifícios.
A respeito desta afirmação, o Recorrente nada aponta. Apenas alega que o
enquadramento equivocado no Simples não poderia ensejar a autuação.
Equivoca-se o Recorrente.
É incontroverso que o Recorrente fora excluído do simples de forma retroativa,
por regular ADE - ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO n° 08, de
10/03/2017, expedido pela Delegacia da Receita Federal de Osasco - processo
administrativo n° 13896.720.375/2017-51 (fl. 131 e ss), cujo excerto da parte
dispositiva tem o seguinte conteúdo:
Art. 1o - Fica a pessoa jurídica, a seguir identificada, excluída do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional – a partir de
01/01/2012 pela ocorrência da situação excludente abaixo indicada.
Situação excludente: Prática reiterada de infração ao disposto na Lei
Complementar n° 123/2006;
Art. 2o - A exclusão do Simples Nacional produzirá efeitos somente a partir de
01/01/2012, permanecendo válida a opção do contribuinte pelo Simples Nacional
em períodos anteriores a esta data.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

O ato de exclusão impôs a autuação do Recorrente pelo não recolhimento das
contribuições sociais, parte patronal e para o financiamento do SAT/GILRAT.
A Autoridade Autuante esclarece que as retenções destacadas nas notas
fiscais/faturas, bem como a dedução de salário família e maternidade,
informados em GFIP, foram devidamente considerados no lançamento.
Em razão da atividade do Recorrente, competiria a ele o recolhimento das
contribuições sociais patronais consoante legislação específica, mesmo que
inserido no Simples, conforme determinam os art. 13, 17 e 18, § 5o-C, todos da
Lei Complementar 123/2006.
Não obstante, em razão do erro na adesão ao Simples, o Recorrente recolheu
em sistemática diversa, considerado Anexo III, donde se insere a CPP.
Sendo assim, e considerando a Súmula CARF no 76, abaixo reproduzida, resta
dar provimento parcial ao Recorrente, a fim de que sejam excluídas das bases de
cálculo os recolhimentos da mesma natureza efetuados na sistemática do
Simples, Anexo III, aplicável à época dos fatos.
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Da responsabilidade tributária solidária
A fiscalização identificou a responsabilidade solidária de ELIANA
TREVIZAN ROCHA, VALTER APARECIDO GOMES, e SIUVANA
TREVIZAN, com suporte no art. 135, III do CTN, em razão do cometimento
de ato deliberado que caracterizaria infração de lei, qual seja: de enquadrar o
Recorrente no Anexo III, da LC 123/06 na inserção no Simples, com o objetivo
de reduzir o montante tributário devido, ou seja, de sonegar tributos.
Segundo o Relato Fiscal:
11.1. Ao informar, PROPOSITADA e INTENCIONALMENTE, junto aos
sistemas da RFB, valores substancialmente inferiores relativos à sua RECEITA,
valores estes MUITO MENORES aos que de FATO foram faturados, tendo
conseguido assim continuar, indevidamente, como OPTANTE pelo SIMPLES
NACIONAL.
[...]
11.5. Ao informar, PROPOSITADA e INTENCIONALMENTE, de forma
visivelmente ERRADA, quando dos esclarecimentos dos Termos de Intimações
Fiscais, a atividade da empresa como sendo de SERVIÇOS DE MARKETING,
código 3003, como consta das planilhas das notas fiscais/faturas emitidas,
apresentadas em 18/07/2016, com Código de Identificação Geral do(s)
Arquivo(s) n° b38dffa0-659a41e0-8f1da9f3-8ff2f29f, o que, como já discorrido,
ABSOLUTAMENTE FALSO e INVERIDICO, vez que a atividade de FATO da
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

empresa, em absoluto, nada tem a ver com essa atividade informada, o que
denota, mais uma vez, E JÁ SOB AÇÃO FISCAL, a intenção, a proposição, o
descaso da empresa com relação à REALIDADE FÁTICA, prestando-se,
INTENCIONALMENTE, a CAMUFLAR, a TRAVESTIR, a ESCONDER a
REALIDADE FISCAL,a intenção, a proposição, o descaso, da empresa com
relação à REALIDADE FÁTICA, prestando-se, INTENCIONALMENTE, a
CAMUFLAR, a TRAVESTIR, a ESCONDER, a REALIDADE FÁTICA.
(...)
13. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA: Os sócios/titulares da empresa,
bem como os seus PROCURADORES, na época dos fatos geradores da
contribuição previdenciária objeto do presente Auto de Infração, agiram de
forma FRAUDULENTA, como já descrito anteriormente, escondendo a
VERDADE DOS FATOS, agindo assim com CLARA INFRAÇÃO à Lei,
consoante ficou plenamente demonstrado neste relatório fiscal. Todos os fatos e
circunstâncias que levaram a esta conclusão já foram devida e
pormenorizadamente relatados e demonstrados anteriormente, cuja repetição
entendemos desnecessária.
13.1.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS
ADMINISTRADORES e/ou TITULARES - A seguir, a relação dos
sócios/titulares arrolados como sujeitos passivos solidários:
ELIANA TREVIZAN ROCHA, brasileira, CPF - 155.623.828-22, RG
24.721.487-5, SSP/SP, com último endereço junto à RFB na Rua João Bettega,
644, Bloco 1, apto 201, Bairro Portão, Curitiba, Paraná, CEP - 81.070-000, na
qualidade de SÓCIA ADMINISTRADORA, na época dos fatos geradores - DE
01/2012 A 26/07/2012, data de registro da alteração de contrato social JUCESP
n° 307.164-12-3, tendo se retirado da empresa nesta data.
VALTER APARECIDO GOMES, brasileiro, CPF - 087.635.378-26 RG -
19.308.763-SSP/SP, com endereço na Rua Alberto Costa, n° 412, Jardim Paulis
II, Jundiaí, SP, CEP - 13.208-550, na qualidade de SÓCIO ADMINISTRADOR,
de 01/2012 a 26/07/2012, data de registro da alteração de contrato social
JUCESP n° 307.164-12-3, tendo se retirado da empresa nesta data. A partir de
23/09/2013 tornou se TITULAR da empresa, conforme alteração de contrato
social n° JUCESP 355.097/13-8.
[...]
13.2. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS PROCURADORES - A
auditoria fiscal encaminhou ao 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e
Títulos de Barueri, o OFÍCIO SEFIS/DRF/Barueri n° 003/2017, datado de
08/02/2017, com recebimento pessoal em 08/02/2017, solicitando que fossem
informadas TODAS as procurações OUTORGADAS pela TREVIZAN. Em
resposta, o Tabelião encaminhou as procurações, sobre as quais discorre-se a
seguir:
13.2.1. I T E I , brasileira, CPF - 185.551.298-00, - 19.283.784-9, residente na
Avenida Oiapoque, n° 65, Apto. 104, Bloco Norte, Alphaville, CEP 06.454-065.
Na
qualidade
de
PROCURADORA,
a
Sra.
SILVANA
TREVIZAN
ADMINISTROU e empresa, com absolutos e amplos poderes de GERÊNCIA,
como pode ser visto nas Certidões (4), anexas a este Termo.
Em 10/05/2011 foi outorgada procuração, consoante o que consta do livro 604,
pag. 281 a 284, pelo prazo de dois anos;
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

Em 22/05/2013, no mesmo cartório, livro 703, pag. 217 a 220, foi lavrada nova
procuração, tendo como OUTORGADOS a Sra. SIUVANA TREVIZAN e o SR.
VALTER APARECIDO GOMES. Note-se que o Sr. VALTER já fora sócio da
empresa e a partir de 23/09/2013 tornou-se TITULAR (empresa EIRELI) da
mesma;
E 26/11/2013, no es o cartório, livro 731, pag. 261 a 263, foi lavrada nova
procuração, tendo como OUTORGADOS a Sra. SIUVANA TREVIZAN e o SR.
ISAQUE TREVIZAN PEREIRA.
Note-se que o Sr. ISAQUE já fora TITULAR da empresa;
Em 11/08/2014, no mesmo cartório, livro 766, pag. 157 a 159, foi lavrada nova
procuração, tendo como OUTORGADA a Sra. SIUVANA TREVIZAN.
Em que pese as procurações estarem com o prazo de vigência expirado,
NENHUMA delas foi revogada ou cancelada, até a data da expedição das
Certidões.
Isto posto, claro está que a Sra. SIUVANA TREVIZAN geriu a empresa, por
todo o período da auditoria fiscal (01/2012 a 12/2013), por PROCURAÇÃO
Quanto aos responsáveis, o recurso voluntário deve ser provido.
Isso porque a autuação não descreve condutas individuais, trazendo apenas a
responsabilidade em razão de os imputados responsáveis serem administradores
ou procuradores do Recorrente.
A D. Autoridade Fiscal afirma que os responsabilizados sabiam e agiram
deliberadamente para o enquadramento equivocado no sistema Simples de
arrecadação.
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá se houver atuação do
administrador ou procurador contrária ao contrato/estatuto ou à lei. Ou seja,
para a configuração da responsabilidade tributária solidária, prevista no art. 135,
III, do CTN, é imprescindível que o auto de infração descreva especificamente a
conduta praticada em excesso de poder ou de infração de lei ou contrato social e
identifique o agente para cada ato infrator, no que o auto de infração em
questão foi falho.
Nesse sentido, o R. Acórdão da C. CSRF no 9101-005.502, de 12/07/2021, com
ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
(...)
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito
aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se as
obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que
não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não
basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui
poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária
(contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato,
em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
(...).
Embora analisando todo o contexto dos fatos até se possa cogitar que as pessoas
físicas apontadas como responsáveis/procuradores tinham conhecimento dos
fatos, essa circunstância não restou demonstrada na imputação fiscal, não sendo
possível admitir a responsabilização de pessoas físicas com base em mera
suposição.
A Autoridade Fiscal afirma, mas não comprova e não descreve a participação de
cada responsável solidário, individualmente.
Neste sentido, acolho os argumentos dos responsabilizados, a fim de afastar a
sujeição passiva inserida na autuação de ELIANA TREVIZAN ROCHA,
VALTER APARECIDO GOMES, e SIUVANA TREVIZAN.
Da Multa Qualificada e da Decadência
Segundo o Relato Fiscal:
11. Por tudo o que retro foi descrito, CLARO está que a empresa agiu
PROPOSITADAMENTE e de forma INTENCIONAL, com vistas a
ESCONDER do FISCO a sua REAL situação, a sua RECEITA EFETIVA, a sua
ATIVIDADE DE FATO, senão vejamos:
11.1. Ao informar, PROPOSITADA e INTENCIONALMENTE, junto aos
sistemas da RFB, valores substancialmente inferiores relativos à sua RECEITA,
valores estes MUITO MENORES aos que de FATO foram faturados, tendo
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

conseguido assim continuar, indevidamente, como OPTANTE pelo SIMPLES
NACIONAL.
[...]
11.5. Ao informar, PROPOSITADA e INTENCIONALMENTE, de forma
visivelmente ERRADA, quando dos esclarecimentos dos Termos de Intimações
Fiscais, a atividade da empresa como sendo de SERVIÇOS DE MARKETING,
código 3003, como consta das planilhas das notas fiscais/faturas emitidas,
apresentadas em 18/07/2016, com Código de Identificação Geral do(s)
Arquivo(s) n° b38dffa0-659a41e0-8f1da9f3-8ff2f29f, o que, como já discorrido,
ABSOLUTAMENTE FALSO e INVERIDICO, vez que a atividade de FATO da
empresa, em absoluto, nada tem a ver com essa atividade informada, o que
denota, mais uma vez, E JÁ SOB AÇÃO FISCAL, a intenção, a proposição, o
descaso da empresa com relação à REALIDADE FÁTICA, prestando-se,
INTENCIONALMENTE, a CAMUFLAR, a TRAVESTIR, a ESCONDER a
REALIDADE FISCAL,a intenção, a proposição, o descaso, da empresa com
relação à REALIDADE FÁTICA, prestando-se, INTENCIONALMENTE, a
CAMUFLAR, a TRAVESTIR, a ESCONDER, a REALIDADE FÁTICA.
[...]
12. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA: Pelos fatos aqui relatados, bem como
pelos documentos analisados, a Auditoria Fiscal concluiu que a Empresa agiu
DELIBERADAMENTE de forma FRAUDULENTA, ao adotar a conduta
descrita no item 11 e subitens, travestindo toda a empresa e a sua documentação
de sorte a não pagar os impostos e as contribuições devidas. A empresa praticou
ainda a SONEGAÇÃO de contribuição previdenciária, ao não declarar em GFIP
os valores das contribuições previdenciárias devidas (Parte Patronal e Gilrat),
relativas a este termo de débito. A Autuada e os seus sócios/titulares, à época dos
fatos geradores de contribuição previdenciária, agiram em CONLUIO, com
objetivo claro de deixar de cumprir obrigações FAZENDÁRIAS e
PREVIDENCIÁRIAS.
A norma legal que determina a aplicação da multa de ofício nos casos em que
restar evidenciado o intuito de fraude é o artigo 44, I, §1°, da Lei 9.430/96,
transcrito abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Já os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim
definem:
Art.71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art.72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art.73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa
de 75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito fraudulento e/ou da sonegação
fiscal, mediante simulação, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de
150%, prevista no § 1o , do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996.
No caso dos autos, houve apuração de prática infratora relativa ao recolhimento
errado das contribuições sociais.
A prática infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para
comprovar a existência de fraude, simulação e dolo. E exatamente essa a
situação encontrada nos autos.
Por mais que a Autoridade Fiscal tenha demonstrado as diferenças entre as
situações fáticas e as cadastrais, que levaram à redução tributária, não expôs ou
demonstrou a fraude, o dolo e o comportamento simulatório na prática infratora.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a
prática infratora. Assim restaria justificada a qualificadora da multa.
Em julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-003.590 -
1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020, Processo no
10280.723086/2009-43 54) considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão
dolosa por parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação
principal. Tal conduta visa impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autorizada fazendária, no caso da sonegação, ou da
ocorrência do próprio fato gerador, no caso da fraude. No conluio tem-se a
pratica tanto da fraude ou de sonegação mediante ajuste entre duas ou mais
pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta
uma simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se
necessária uma conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os
fatos devem estar minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal) e acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo,
para a qualificação multa são necessários os seguintes requisitos:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

i)
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito
passivo, tais como, documentos inidôneos, informações falsas,
interposição de pessoas, declarações falsas, atos artificiosos, dentre
outros;
ii)
conduta típica minuciosamente descrita no lançamento
tributário (Termo de Verificação Fiscal);
iii)
conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito
passivo e demais envolvidos, se for o caso. 55.
O CARF tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas, no sentido de que para fins de qualificação da multa não
basta a simples omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a
comprovação do evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo. ́
A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010) jurídica, sujeitas a
apuração trimestral ou anual, assim como o pagamento de estimativas mensais de
IRPJ ou CSLL, atraem a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o,
do CTN.
O que restou descrito, apesar das afirmações fiscais, foi a omissão de receitas
para a RFB e informação de atividade incorreta no PGDAS-D, que resultou no
enquadramento equivocado no Simples (anexo III, ao invês do anexo IV, da Lei
123/2006, com deveria ser), o que ocasionou recolhimento a menor.
Também não se verifica descrição de ação em conluio. Há apenas a afirmação
da Autoridade Fiscal nesse sentido.
Como dito, apesar as afirmações reiteradas no Relatório Fiscal, os fatos
descritos não demonstram a utilização dolosa de documentos fraudulentos,
interposição de pessoas ou atos artificiosos. Apenas indicam a prática infratora
relativa ao recolhimento errado das contribuições previdenciárias.
Não descrita a fraude, o dolo ou a simulação relativamente à infração tributária,
procedente a pretensão deduzida na defesa no que toca a redução da multa
ao patamar mínimo.
Relativamente à decadência da infração relativa ao ano-calendário de 2012 e
2013 observa-se que a contagem do prazo decadencial dependerá da situação
em que o sujeito passivo se enquadrar: a) com pagamento de Imposto – o prazo
decadencial começa a contar da ocorrência do fato gerador; (art. 150, § 4o do
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

CTN); b) sem pagamento de Imposto e/ou nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação – o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
No caso dos autos, houve recolhimento a menor da CPP, na sistemática do
Anexo III, do Simples.
Consoante entendimento sumulado no CARF:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Não havendo representação fiscal para fins penais em razão de crime em tese de
apropriação indébita, afastados dolo, conluio, fraude ou simulação, e
considerada a Súmula CARF 99, aplica-se o regramento inserto no art. 150, §4o,
do CTN às contribuições previdenciárias ante a antecipação de pagamento.
O Recorrente fora cientificado do lançamento em 31/03/2017.
Considerando o regramento do art. 150,§4o, do CTN, aplicável às contribuições
previdenciárias, e a aplicação do prazo decadencial para cada um em separado,
encontram-se decaídas as competências de janeiro e fevereiro ambos de 2012
para o Recorrente.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso de Isaque Trevisan e conhecer parcialmente do recurso do contribuinte, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e dos argumentos que buscam discutir a
exclusão da empresa do Simples (matéria estranha à presente lide); e dar provimento parcial aos
recursos dos coobrigados e na parte conhecida do recurso do contribuinte, para: a) reconhecer a
decadência do lançamento até a competência 02/2012 (inclusive); b) deduzir dos valores
lançados os recolhimentos de contribuições previdenciárias efetuados na sistemática do Simples
Nacional, no período objeto da autuação; c) reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%; e d)
afastar a responsabilização solidária de Eliana Trevizan Rocha, Valter Aparecido Gomes e
Siuvana Trevizan.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente Redator
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720584/2017-02

Fl. 376
DF CARF MF
Original